Tribunal: TJPA
Processo: 0000845-43.2007.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000845-43.2007.8.14.0124

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., LORRAYNE RODRIGUES CARDOSO, GERDESON RODRIGUES CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LORRAYNE RODRIGUES CARDOSO, GERDESON RODRIGUES CARDOSO, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ÓBITO DO SEGURADO. APELAÇÃO DA SEGURADORA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO POR MORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA N.º 43 DO STJ). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL NA SENTENÇA. FALTA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO, “EX OFFICIO”, EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N.º 0000845-43.2007.8.14.0124

APELANTES/APELADOS: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (LUANA SILVA SANTOS OAB/PA 16.292)

APELANTES/APELADOS: LORRAYNE RODRIGUES CARDOSO, GERDESON RODRIGUES CARDOSO, GLEYDIANE RODRIGUES CARDOSO E GEFLISON RODRIGUES CARDOSO (DEFENSOR PÚBLICO RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA e FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER OAB/PA 27.523).

RELATORA: DESª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT e RECURSO ADESIVO
in
terposto por
GERDERSON RODRIGUES CARDOSO E OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única de São Domingos do Araguaia que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a Seguradora ao pagamento do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde a data do evento danoso, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

A Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT, em suas razões recursais (id. 2335150 – págs. 1/11), inicialmente, levantou a preliminar de falta de interesse de agir em decorrência da inexistência de prévio requerimento administrativo. Alegou, ainda, a ilegitimidade ativa, diante da ausência dos filhos da vítima no polo ativo da demanda.

No mérito, alegou a necessidade de observância do quinhão referente a cada herdeiro da vítima, a correção monetária a partir da propositura da demanda e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em razão da parte autora se beneficiária da justiça gratuita.

Ao final, pleiteou o provimento do recurso, com a reforma da sentença para o fim do pedido ser julgado improcedente.

Os recorridos, em suas contrarrazões (id. 2335151 – págs. 1/4), pleitearam o improvimento do recurso com a manutenção integral da sentença.

Da mesma forma, interpuseram Recurso Adesivo em id. 2335152 – págs. 1/2, pleiteando tão somente a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento) sob o valor atualizado da condenação.

A Seguradora, em sede de contrarrazões ao recurso adesivo (id. 2422018 – págs. 1/3), pleitearam a impossibilidade da condenação em honorários advocatícios, ou superado tal entendimento a sua fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Gerdeson Rodrigues Cardoso, Lorrayne Rodrigues Cardoso e Macilene Rodrigues de Sousa, constituíram novo advogado, juntando as procurações em id. 3484245 a 3484254.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1-

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Em juízo de admissibilidade tem-se que a apelação cível e o recurso adesivo merece ser conhecidos, posto que foram interpostos tempestivamente, estando devidamente preparados de acordo com as disposições legais, razão pela qual passo a apreciá-los.

2 – Do apelo da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT.

Inicialmente, a seguradora levanta em sede de preliminar a falta de interesse de agir em razão dos recorridos não terem apresentado requerimento administrativo para o fim de receberem a indenização de seguro obrigatório DPVAT pela morte de seu genitor.

Certo é que não merece acolhida a preliminar levantada.

Com efeito, pacífico o entendimento de que a Lei do DPVAT não obriga a família em caso de óbito, a comprovar o pleito administrativo anterior ao ajuizamento da ação de cobrança, mas tão somente lhe exige: a certidão de óbito no caso de morte (alínea "a" do §1º do art. 5º), em homenagem ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário na forma do art. 3º do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. Sentença desconstituída. 2. Possibilidade de reexame amplo da matéria tratada no presente processo, na forma do art. 1.013, §§ 1° e 3º, da novel legislação processual, por se tratar de feito apto para julgamento. 3. Despesas médicas. O artigo 3º, III, da Lei n.º 6.194/74 estabelece ser devido o reembolso das despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito, até o montante de R$ 2.700,00. Hipótese em que a parte autora comprovou o nexo causal entre o acidente narrado e as alegadas despesas médicas, contudo, em valor inferior ao indicado na inicial, sendo devido o ressarcimento do valor comprovado. Parcial procedência da demanda. 4. Quantia a ser corrigida pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONTITUÍDA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.(Apelação Cível, Nº 70083859546, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 15-04-2020).

Ademais, ainda que fosse necessário prévio requerimento administrativo, o oferecimento de Contestação pela seguradora demonstra inafastável resistência à pretensão, de modo que não se revela aplicável o precedente do RE n. 631.240/MG por analogia ao caso concreto.

Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

Argui, também em preliminar a ilegitimidade ativa das partes em razão da ausência de todos os filhos do
de cujus
na presente demanda.

Cristalina a rejeição da mencionada preliminar em razão da participação de todos os herdeiros do segurado no polo ativo da demanda, com a juntada de certidões de nascimento de todos os filhos (id. 2335138 – págs. 5/6 e 2335143 – págs. 6/7), inclusive com a emenda da inicial realizada em id. 2335139 – pág. 8.

Portanto
, rejeitadas as preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade ativa, passo ao mérito recursal.

No mérito,
a Seguradora alega tão somente a necessidade de resguardo do quinhão de cada filho com o pagamento da indenização do seguro obrigatório e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em razão dos recorridos serem beneficiários da justiça gratuita.

Compulsando os autos, constato que o acidente fatal que vitimou o genitor dos autores, Sr. Gilgeflison Ribeiro Cardoso aconteceu em 26/08/2007, portanto, sob a égide das Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, quando o valor estabelecido para cobertura por
morte
ou
invalidez
permanente havia sido fixado em R$13.500,00, (treze mil e quinhentos reais).

Com efeito, como os autores não receberam nenhuma importância na esfera administrativa, e nem a ré/recorrente demonstrou ter efetuado qualquer pagamento aos autores/apelados, correto é a apelante pagar o valor total do seguro DPVAT, no importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pelo que a sentença está a salvo de qualquer reparo.

Assim, imperioso o pagamento aos recorridos do valor acima destacado, observado a sua divisão em cotas iguais, para cada filho, consoante a sua certidão de óbito que informa a sua condição de solteiro e ter deixado quatro filhos (id. 2335138 – pág. 9).

Levanta, em sede meritória, também, a aplicação da correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios.

No que se refere à correção monetária, o pedido não se sustenta, vez que o Juízo a quo, quando da prolação da sentença fixou, de modo adequado, que o termo inicial da correção monetária, na espécie, flui a partir do efetivo prejuízo: o acidente sofrido pelo genitor dos apelados, nos exatos termos das Súmulas 43, do STJ.

Igualmente, melhor sorte não tem o pleito com relação a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, em razão dos autores serem beneficiários da justiça gratuita, posto que não há relação de impedimento entre a condenação em honorários advocatícios do vencido e a concessão de justiça gratuita aos autores da ação, haja vista que o art. 12 da Lei 1.060/50 determina tão somente a suspensão da execução dos honorários advocatícios devidos pelos beneficiários da justiça gratuita.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/50. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. 1. Oportuno consignar que o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, suspendendo-se tão somente a execução das referidas verbas, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. 2. Assim, correta a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, conforme arbitrado na sentença recorrida, porém, determina-se o sobrestamento da cobrança das referidas verbas (artigo 12 da Lei 1.060/50), uma vez que a assistência judiciária gratuita lhe foi deferida à fl. 16 e confirmada à fl. 142. 3. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 750234920114019199 MG 0075023-49.2011.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 02/09/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.163 de 16/09/2013) – grifo nosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença guerreada.

3 – Do Recurso Adesivo de Gerdeson Rodrigues Cardoso e outros.

O cerne recursal do recurso adesivo refere-se tão somente ao pedido de majoração da condenação dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Da leitura da sentença impugnada de id. 2335144 – págs. 1/3, vê-se que embora haja a condenação genérica em honorários advocatícios, o Juízo sentenciante não fixou o percentual devido nos termos do art. 85, §2º do CPC, diferentemente do que afirma o recurso adesivo quando pleiteia a majoração da condenação para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sendo assim, entendo que o recurso adesivo não merece ser conhecido, eis que, a rigor, não houve sucumbência.

É dizer: se a sentença tivesse expressamente fixado o percentual inferior ao pretendido pela parte, decerto que haveria sucumbência e interesse recursal. Contudo, não foi o caso dos autos.

Na situação posta, a sentença foi omissa ao não fixar o percentual da condenação em honorários advocatícios, não se podendo pressupor que foram fixados no mínimo legal, de molde a possibilitar o pedido de majoração da verba honorária.

Logo, incabível o pedido de majoração, não merecendo ser conhecido o recurso adesivo.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO.

Entretanto, cuidando-se de matéria cognoscível
ex officio
, supro a omissão na sentença, fixando
a condenação em honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observados os parâmetros e diretrizes dos § 2º do art. 85 do CPC.

4 –
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO
da Seguradora Líder dos Consórcios do seguro DPVAT S/A, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora combatida; e
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO.
Contudo,

de ofício, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho

Relatora

Belém, 21/06/2021